Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701720-42.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IVAN SOARES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para emissão de parecer. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator